Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721142-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA EIRELI - ME e outra ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de sentença n. 0701752-64.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de cadastro do nome dos Agravados no sistema SERASAJUD, nos seguintes termos (ID 234780872 na origem): I. Defiro a pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER. Feito, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Transcorrido in albis, retornem os autos ao prazo suspensivo. II. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode ? e deve ? ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastra Desse modo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) buscou na ação de execução de título extrajudicial ajuizada na origem a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD, como forma de garantir a efetividade da execução; 2) negativação via SERASAJUD é uma medida legal prevista no art. 782, § 3o do CPC, que visa aumentar a efetividade da execução, sem exigir o esgotamento de outras tentativas de cobrança ou a comprovação de ocultação de bens; 3) a jurisprudência do TJMG reconhece a legitimidade e a utilidade do SERASAJUD como ferramenta eletrônica que facilita a comunicação entre o Judiciário e os órgãos de proteção ao crédito; 4) o Aviso no 14/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais determina que, uma vez deferida a negativação, ela deve ser feita exclusivamente pela plataforma SERASAJUD, eliminando o uso de ofícios em papel; 5) exigir que o credor comprove a impossibilidade de negativação direta impõe um ônus excessivo e desnecessário, contrariando os princípios da celeridade e efetividade processual. O Agravante requer efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a tutela recursal para incluir o nome dos Agravados no sistema SERASAJUD, alegando que a fumaça do bom direito está presente, considerando a plausibilidade jurídica do pedido e os precedentes do Tribunal que autorizam a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD. Argumenta existência de perigo de dano concreto, já que a ausência da negativação permitiria que os devedores continuassem acessando crédito no mercado, dificultando a localização de bens penhoráveis e comprometendo a efetividade da execução. No mérito, requer o provimento do recurso, com o acolhimento integral dos pedidos, determinando a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o art. 236, §1o, do CPC. As custas do preparo foram recolhidas (ID 72262297). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. As custas do preparo foram recolhidas (ID 72262297). Decido. Do efeito suspensivo e da tutela antecipada Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Muito embora o Agravante invoque julgamentos e entendimentos de outros Estados para balizar seu pedido de inclusão do nome dos Agravados no SERASAJUD, o direito vindicado é, por agora, incipiente para balizar o pedido. Isso porque, observando o processo na origem, não se verifica que o Agravante demonstrou ter se exonerado do ônus de, por conta própria, realizar a inclusão, atribuindo, assim, tal tarefa ao Judiciário. A petição acostada ao ID 233877789 (origem) aponta, de forma genérica, que o Agravante esgotou todas as possibilidades em realizar esforços para buscar seu crédito, sem, contudo, que constem nos autos indicativos de tal exaurimento. Destaco, ainda que o Agravante não demonstrou a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, mas apenas temor de que os devedores possam obter crédito no mercado, o que, de fato, é uma questão que tanto está fora do seu controle, quanto de sua responsabilidade, que é buscar seu próprio crédito. Além disso, a inclusão do nome dos Agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Não por outro motivo, o art. 782, § 3o, do CPC enuncia com clareza que constitui faculdade do juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. No presente caso, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de incluir do nome dos Executados em cadastros de inadimplentes. Colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO E-RIDF E INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXEQUENTE QUE NÃO POSSUI JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu pesquisa de bens por meio do e-RIDF e a inserção dos dados do devedor no SERASAJUD. 2. A pesquisa de bens por meio do sistema e-RIDF não é gratuita, de modo que se faz necessário o recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. 2.1. Ademais, o Exequente não comprovou a existência de óbices para diligenciar pessoalmente perante os ofícios imobiliários. 3. O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, isto é, o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las. 4. O art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo. Assim, uma vez que o Agravante não demonstrou a impossibilidade de inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, às suas expensas, o pedido deve ser rejeitado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925612, 0727804-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) No caso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe para o caso de publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025 13:40:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador